Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral oriunda de cobrança administrativa de débito em razão de serviços de telefonia que a autora afirma não ter contratado. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente. Não há recurso do réu.
2 – Prestação de serviço de telefonia. Contrato firmado mediante fraude. Declaração de inexistência de relação jurídica e de débito. Embora as linhas telefônicas tenham sido canceladas em virtude de fraude, conforme reconhecimento feito pelo réu (ID 32229227, PÁG. 2/6), a parte ré continuou a exigir o débito do consumidor. Necessária, pois, a declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como da inexistência do débito cobrado, devendo, o réu, se abster de promover qualquer cobrança.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cobrança indevida. Ausência de apontamento ou outra publicidade do débito. Cobrança vexatória não demonstrada. A cobrança de serviços contratados mediante fraude, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Precedentes: (Acórdão n.923835, 07145779720158070016). (Acórdão n. 1101969074006498201780 70016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. A simples cobrança administrativa, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor. O programa denominado Serasa Limpa Nome é formalizado através de cadastro prévio do consumidor e se destina ao recebimento de mensagens informando suposta dívida em atraso, o que não implica necessariamente em anotação nos assentamentos do Serasa Experian. Precedente nesse sentido (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). A despeito de o autor ter sido vítima de fraude em contrato de telefonia, a simples cobrança da dívida pelo réu e a necessidade de ingressar em juízo em busca do reconhecimento da inexistência do débito, não são circunstâncias suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade. A questão limita-se, portanto, apenas ao reconhecimento pelo sentenciante da inexigibilidade do débito e da relação jurídica entre as partes. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O autor arcará com as custas e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995).

V